Tribunal: TJMT
Processo: 0008502-69.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELANTE(S):
VERGILIO RIBEIRO DE SOUSA, representado por seu curador LUIZ RIBEIRO DE SOUSA
APELADO(s):
ELISEU DA SILVA NOBREGA
APELADO(S):
ADELAIDE SANTOS SILVA E NOBREGA
E M E N T A:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E ORAL DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE DO AUTOR SOBRE O IMÓVEL COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELOS PROPRIETÁRIOS EM DESFAVOR DO AUTOR DA USUCAPIÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – ÊXITO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO INCONCILIÁVEL COM A COISA JULGADA ESTABELECIDA NA POSSESSÓRIA – APELO DESPROVIDO.
Ainda que haja provas testemunhal e documental capazes de subsidiar uma possível procedência da ação de usucapião de imóvel ocupado por longo período, e que não haja evidências mínimas de que a ocupação exercida pelo postulante à aquisição se deu por mera permissão / tolerância dos titulares do domínio do bem, certo é que a procedência da ação de reintegração de posse movida pelos proprietários do aludido imóvel, transitada em julgado, inviabiliza a ação de usucapião.
Afinal, ao julgar previamente procedente a aludida ação reintegratória, o julgador singular reconheceu que os proprietários do imóvel usucapiendo demonstraram a contento o preenchimento dos requisitos do art.561, do CPC/15, isto é, o efetivo exercício da posse por aqueles que postularam a proteção possessória (inciso I) e, ao mesmo tempo, que a ocupação exercida pelo réu sobre o bem em disputa corresponde a uma esbulho, a verdade processual (ficta) estabelecida na sentença transitada, tem precedência sobre a realidade factual extraída da instrução nos autos ainda não julgados, cujas conclusões são inconciliáveis entre si, somente podendo ser desconstituída via ação rescisória.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂ
MAR
A DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0008502-69.2019.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO ORDINÁRIA]

RELAT
ORA
:
DES
A.
MAR
I
LSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

Turma Julgadora:
[DESA.
MAR
I
LSEN ANDRADE ADD
Á
RIO,
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
,
DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE P
Ó
VOAS]

Parte(s):

[VERGILIO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 202.434.131-49 (APELANTE), PAULO HENRIQUE MENEZES FREITAS - CPF: 036.756.761-02 (ADVOGADO), HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - CPF: 050.944.481-45 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), LUIZ RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 202.435.701-63 (APELANTE), ADELAIDE SANTOS SILVA E NOBREGA - CPF: 696.127.061-15 (APELADO),
MAR
TA CARLOS DOS SANTOS - CPF: 714.998.141-00 (ADVOGADO), ELISEU DA SILVA NOBREGA - CPF: 487.501.661-15 (APELADO), VALDECI ARRAIS MORAES (APELADO), DELMIRO FERREIRA CAMPOS - CPF: 295.737.341-68 (APELADO), BRENO DE LIMA SILVA (APELADO), TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS (APELADO), MANOEL VILELA DE OLIVEIRA - CPF: 614.139.091-91 (ASSISTENTE), ADONIAS COELHO DE MORAIS - CPF: 617.250.641-20 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE VERGILIO RIBEIRO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂ
MAR
A DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL E ORAL DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE DO AUTOR SOBRE O IMÓVEL COM
ANIMUS DOMINI
POR MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE MOVIDA PELOS PROPRIETÁRIOS EM DESFAVOR DO AUTOR DA USUCAPIÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – ÊXITO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO INCONCILIÁVEL COM A COISA JULGADA ESTABELECIDA NA POSSESSÓRIA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que haja provas testemunhal e documental capazes de subsidiar uma possível procedência da ação de usucapião de imóvel ocupado por longo período, e que não haja evidências mínimas de que a ocupação exercida pelo postulante à aquisição se deu por mera permissão / tolerância dos titulares do domínio do bem, certo é que a procedência da ação de reintegração de posse movida pelos proprietários do aludido imóvel, transitada em julgado, inviabiliza a ação de usucapião.

Afinal, ao julgar previamente procedente a aludida ação
reintegratória
, o julgador singular reconheceu que os proprietários do imóvel usucapiendo demonstraram a contento o preenchimento dos requisitos do art.561, do CPC/15, isto é, o efetivo exercício da posse por aqueles que postularam a proteção possessória (inciso I) e, ao mesmo tempo, que a ocupação exercida pelo réu sobre o bem em disputa corresponde a uma esbulho, a verdade processual (ficta) estabelecida na sentença transitada, tem precedência sobre a realidade factual extraída da instrução nos autos ainda não julgados, cujas conclusões são inconciliáveis entre si, somente podendo ser desconstituída via ação rescisória.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MAR
I
LSEN ANDRADE ADD
Á
RIO
(RELATORA):

Egrégia Câ
mar
a:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LUIZ RIBEIRO DE SOUSA – substituto processual legal de seu falecido irmão, VERGÍLIO RIBEIRO DE SOUZA
(autor originário) – contra a sentença que, nos autos dos
Ação de Usucapião
n.
0008502-69.2019.8.11.0004
(Cód. 311060) movida em desfavor de
ELISEU DA SILVA NOBREGA
e
ADELAIDE SANTOS SILVA E NOBREGA
, julgou improcedentes o pedido de prescrição aquisitiva e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15.

Narra o recorrente que seu falecido irmão ingressou com a presente ação, com objetivo de obter a declaração de usucapião extraordinária do imóvel objeto da matrícula n. 21.117 do CRI do 1o Ofício de Barra do Garças/MT, mas, apesar de a demanda ter sido julgada improcedente, a parte requerida – que adquiriu a propriedade o imóvel na data de 22/01/2013, através de
Escritura Pública de Compra e Venda
, lavrada pelo Serviço Notarial e Registro Civil do município de Pontal do Araguaia-MT – não trouxe aos autos nenhuma prova documental ou testemunhal, capaz de demonstrar a alegação defensiva de que a
ocupação do imóvel usucapiendo pelo autor se deu mediante mera permissão dos proprietários réus.

Afirma que, por sua vez, o falecido autor, ao contrário, conseguiu demonstrar nos autos através de prova testemunhal e documentos – certidão de matrícula do imóvel, memorial descritivo, comprovantes de água e energia em nome do falecido até o período que residiu no imóvel antes de seu afastamento devido à progressão da doença que o fez precisar de cuidados e auxílio, que exerceu plenamente da posse do imóvel, com
animus
domini
, no interregno compreendido entre o ano de 2003 e meados de 2019 – quando do manejo da presente demanda – tendo, inclusive, no ano de 2007, construído, com os seus próprios recursos, uma humilde casa no terreno, a qual se tornou a sua moradia habitual, como demonstram as fotos anexas aos autos.

Aduz que embora a sentença tenha consignado que a ocupação exercida pelo seu falecido irmão sobre o imóvel usucapiendo tenha se dado por um ato permissivo dos proprietários, como decidido nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n. 0008919-22.2019.8.11.0004 por eles ajuizada em face do
de cujus
, não teria sido produzida nenhuma prova de tal arguição, seja nos presentes autos, seja na aludida possessória.

Pondera que não faz sentido a alegação de que seu irmão ocupava o imóvel por uma mera liberalidade dos apelados, se a prova colhida na instrução evidencia que o falecido ocupava o imóvel desde 2003, muito antes de os apelados
adquiri-lo
em 22/01/2013.

Anota que os artigos 370 (
caput
) e 371 do CPC/15 estabelecem os princípios da livre
admissibilidade de provas
e da
persuasão
racional
, sendo que o primeiro determina que cabe ao juiz a deliberação sobre as provas necessárias para o julgamento do mérito, enquanto o segundo preconiza que o magistrado deve analisar as provas presentes nos autos, explicitando os fundamentos e as provas capazes de embasar sua convicção, no sentido de que a ocupação exercida pelo falecido fosse precária (firmada em ato meramente permissivo/liberalidade).

Pontua que, na hipótese, além de os proprietários não terem demonstrado a tese defensiva por eles ostentada, tal como lhes impunha o inciso II do art.373 do CPC/15, o julgador também não os instou a apresentar provas nesse sentido, se limitando a invocar, na prolação da sentença, motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, em clara violação ao inciso III do §1o do art.489 do CPC/15, não que não apontou qualquer prova que corroborasse a tese da existência de mera liberalidade de parte dos proprietários apelados.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de ver julgada procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões no ID. 195173158, pelo desprovimento do apelo.

Instada se manifestar nos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 205458666, da
Dr
a
Naume
Denise Nunes Rocha Muller
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH,
OAB
/MT 23
.
177-A

PARECER ORAL

EXM
O
. SR. DR.
PAULO ROBERTO JORDE DO PRADO
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MAR
I
LSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Egrégia Câ
mar
a:

Consoante ressai dos autos, o falecido irmão do apelante ajuizou a presente
Ação de Usucapião
n.
0008502-69.2019.8.11.0004
em
09/07/2019
, objetivando o reconhecimento, na forma do parágrafo único do art.1.238 do CC/2002, da prescrição aquisitiva do imóvel urbano situado no Bairro Jardim Nova Barra, Avenida Presidente Vargas, Quadra 160, Lote 14, matriculado no CRI do 1o Ofício de Barra do Garças-MT, de propriedade dos ora apelados, já que residia no mencionado imóvel, com
animus
domini
, desde o ano de 2003, tendo, inclusive, edificado no local, em meados de 2007, um prédio simples para fins de moradia.

Para tanto, juntou aos autos cópias de (i) MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA URBANA; (
ii
)
Histórico de Consumo
de água emitido pela concessionária pública do serviço em seu nome, no interregno de
janeiro de 2007
a
outubro de 2016;
(
iii
) faturas de energia elétrica, também em seu nome, (
iv
) fotografias do imóvel e, por fim, (v) declarações de vizinhos na área, afirmando que o autor possuía a área
usucapienda
.

Por sua vez, em 18/07/2019 – ou seja, pouco mais de uma semana depois – os ora apelados, titulares do imóvel usucapiendo, ajuizaram a
Ação de Reintegração de posse
n. 0008919-22.2019.8.11.0004 afirmando que são os legítimos proprietários e possuidores do aludido imóvel objeto do pedido de usucapião, já que o adquiriram ainda em
22/01/2013
, através de escritura pública
de compra e venda, sendo que de lá para cá vêm zelando por essa posse, inclusive com o pagamento dos tributos inerentes à propriedade.

Asseveraram que, para garantir a manutenção da limpeza do imóvel, teriam cedido apenas a detenção do bem ao falecido
VERGÍLIO
– autor da presente ação de usucapião – de modo que, em troca do favor da moradia, o de cujus cuidaria da manutenção e limpeza do imóvel.

Ponderaram que, ao procurarem o falecido para a retomada do bem, já que nele pretendiam implementar benfeitorias para uma posterior venda, este teria, de início, oferecido uma certa resistência, vindo, posteriormente, no entanto, a desocupar o imóvel, conforme comprovariam as fotos anexadas àqueles autos.

Afir
mar
am, que, todavia, por volta do dia 15/06/2019, tiveram informação através de terceiros que o terreno havia sido invadido e que o Sr.
LUIZ RIBEIRO DE SOUSA
, irmão de
VERGÍLIO
, ora apelante, teria colocado correntes com cadeados no portão de entrada e na porta do cômodo ali existente.

Alegaram, ainda, que entre os dias 25 e 26/06/2019, por intermédio de um advogado, o apelante
LUIZ
, entrou em contato com os ora recorridos solicitando a quantia de R$ 30.000,00 para que desocupasse o imóvel.

Com esses argumentos, acompanhados (a) da escritura pública de aquisição do imóvel; (b) do registro dessa escritura na matrícula do imóvel, e respectivas certidões negativas; (c) comprovantes de quitação de IPTU do imóvel; (d) Histórico de consumo de água do imóvel, registrado em nome do
apelado
ELIZEU
a partir de dezembro de 2016; (e) faturas de conta de energia elétrica do imóvel, também em seu nome; (f) boletins de Ocorrência contra o falecido, datados dos anos de 2014 e 2019; (g) termo de audiência de conciliação do CEJUSC de Barra do Garças-MT; e (h) fotos do imóvel, postularam os ora apelados o deferimento da liminar
reintegratória
em seu favor, o que foi deferido pelo juízo singular naqueles autos possessórios, tendo a decisão determinado que
VERGÍLIO
procedesse a desocupação do imóvel no prazo 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária.

Contra a liminar possessória, o irmão do ora apelante interpôs o
Agravo de Instrumento n. 1011998-04.2019.8.11.0000
, o qual foi desprovido por esta Câ
mar
a, sob a relatoria desta desembargadora.

Na ocasião, ponderou-se que o simples fato de as contas de energia elétrica e água terem sido durante algum tempo emitidas em nome de
VERGÍLIO
não significa que sua ocupação sobre o imóvel não tenha sido exercida de forma precária como pressupôs a decisão então, mesmo porque tal situação é hoje comum entre locatários, comodatários e permissionários.

No mais, ponderou-se que, se além de as últimas treze faturas de energia elétrica e as últimas trinta e três de consumo de água do imóvel terem sido emitidas pelas concessionárias em nome dos proprietários do imóvel, não haveria, naquela quadra processual, como afastar a percepção pessoal do juízo de origem no sentido de que a relação do agravante
VERGÍLIO
seria apenas direta, e exercida de forma precária, mediante mera permissão, sobretudo se as declarações subscritas por possíveis vizinhos do imóvel, que corroborariam a narrativa da ação de usucapião foram produzidas unilateralmente, sendo
incapazes, portanto, de evidenciar qual a natureza da posse que era exercida pelo então agravante, se precária ou com animus
domini
, tornando indispensável uma instrução da causa.

Comunicado o desprovimento do
AI n. n. 1011998-04.2019.8.11.0000
ao juízo da
Ação de Reintegração de posse
n. 0008919-22.2019.8.11.0004, este proferiu a decisão de ID. n. 103681514 - Pág.29, determinando o apensamento da aludida ação com a presente demanda,
em função do reconhecimento da conexão
da aludida possessória com a presente
actio
de usucapião.

Vejamos:

Na sequência, o ora apelante
LUIZ
comunicou o falecimento de seu irmão
VERGÍLIO,
ocorrido em 25/10/2020, consoante
Certidão de Óbito
de ID. n. 195172208, tendo sido deferida, em ambas as demandas, a sua habilitação nos autos na condição de único herdeiro do
de cujus
.

Cumpre, contudo, registrar que a despeito do reconhecimento da conexão e da consequente reunião de feitos, estes não foram processados, tampouco julgados simultânea e concomitantemente como era de se esperar.

Enquanto o presente feito seguiu o seu curso natural, com dilação probatória, através da qual fora realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas três testemunhas do irmão do ora apelante, nos autos da
actio
possessória, depois da oferta de defesa e da tréplica, a julgadora singular determinou a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir, houve silêncio do ora apelante, e manifestação dos proprietários do imóvel pelo julgamento antecipado daquela lide, pelo que restou proferida sentença de procedência da reintegração de posse na data de 17/07/2023 – ou seja, quase quatro meses antes do veredicto objeto do presente apelo, o qual somente veio a ser prolatado em 06/11/2023.

E isso teve uma implicação determinante para o caso dos autos, inviabilizando, por vias transversas, o êxito da pretensão de reconhecimento da prescrição aquisitiva, originalmente manejada pelo irmão do ora apelante, Sr.
VERGÍLIO
.

O fato, porém, é que a verdade factual verificada durante a instrução destes autos, é precedida pela verdade processual (ficta) fixada pela sentença prolatada nos autos da reintegração de posse conexa ainda em 17/07/2023, a qual julgou procedente a pretensão possessória movida pelos apelados, antes mesmo da audiência de instrução realizada nos presentes autos em 22/09/2022.

Isso porque, apesar de devidamente intimado do veredicto proferido naqueles autos, o ora apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para apelar da sentença que lhe foi desfavorável, dando, pois, causa à coisa julgada no que se refere à conclusão de que os proprietários do imóvel em disputa é quem o possuíam efetivamente.

Ou seja, ao julgar procedente a aludida ação
reintegratória
, o julgador singular fez presumir que os proprietários do imóvel usucapiendo demonstraram o preenchimento dos requisitos do art.561, do CPC/15, isto é, o efetivo exercício da posse por eles (inciso I), e que a ocupação exercida pelo falecido autor originário dessa ação, e réu daquela, sobre o bem em disputa corresponderia a um esbulho (inciso II).

Logo, se a posse era exercida pelos apelados, não poderia ser, ao mesmo tempo, exercida pelo falecido irmão do apelante para fins de usucapião.

Significa isso dizer que a pretendida procedência da usucapião se revela, pelo menos do ponto de vista processual, absolutamente inconciliável com o veredicto de procedência da possessória movida pela parte oposta transitado em julgado.

Com o trânsito em julgado, essa verdade processual estabelecida naqueles autos possessórios somente poderia ser desconstituída por uma ação rescisória.

Até lá, diante da procedência da ação de reintegração de posse movida pelos ora apelados contra o antecessor do apelante, a improcedência dessa ação de usucapião é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo e, por consequência, majoro para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, o valor da verba honorária fixada na origem em favor do(s) patrono(s) dos ora apelados, cuja exigibilidade, todavia, permanece suspensa na forma do §3o do art.98 do mesmo
Codex
.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

Eminentes Pares,

P
rimeiramente
,
devo
a
fiançar
que houve um

equívoco do
J
uiz de
1o Grau
de J
urisdição
,

p
orque
,
neste caso específico
,
a condição
s
ine

qua

non
,
era o julgamento simultâneo de
ação de Reintegração de Posse e da Usucapião.

Entretanto
,

n
a ação de
R
eintegração de
P
osse
,

oportunidade em que tinha a parte
de

alegar essa nulidade
,
não foi feita
,
e a sentença transitou em julgado
.
E c
omo diz

o famoso dístico de
Scassia
:

"a coisa julgada faz do branco, preto, e do quadrado, redondo."

E
m face disso
,
não temos mais

qualquer possibilidade de dar procedência à ação de
U
s
u
capião,

p
orque
,
até

então
,
aquela posse
m
ansa e pacífica
não está presente
,
em
f
ace do
trânsito em

julgado da ação possessória
.

Portanto,
não há como prover es
t
e recurso
de Apelação
.

S
egund
o

penso
,
questão

poderia ser tratad
a
ao nível de ação re
s
cisória
,
para que seja
m

cotejadas as provas da ação
d
e
usucapião
e as provas da ação de reintegração de po
ss
e
.

P
ossivelmente
,
restaria sucesso numa ação re
s
cisória
,

mas

n
esta ação de usucapião se apresenta totalmente impossível
.

Com
esses fragmentos
,
acompanho o brilhante voto da eminente relatora que bem decidiu

essa situação
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA.
MAR
I
LSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

F
ato é que

se trata
de

nulidade processual
.

E
nulidade processual deve ser alegada pela

parte na primeira oportunidade em que lhe co
u
ber falar nos a
u
tos
.

N
o caso da

ação possessória
,
intimadas
as
partes
,
não houve
interposição de
recurso
.

Portanto,
penso que
não se pode falar em um

e
ventual êxito

numa
ação
re
s
cisória
,

po
is

ainda
há
muitas questões
,
que podem
ser

analisadas
,
inclusive em termos de
R
ecurso
E
special
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MAR
I
A

H
E
LENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2a VOGAL):

Eminentes Pares,

Realmente, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho, está coberto de razão, assim como a eminente Relatora também ao abordar, que as causas deveriam ter sido julgadas em conjunto pelo Juízo de 1o Grau, mas a parte deixar de arguir essa nulidade na primeira oportunidade, resultando no trânsito em julgado da ação de reintegração de posse.

Desse modo, entendo que a arquitetura jurídica há que ser erigida, para que possam ser desconstituídos possíveis atos que estejam em desacordo ou desarmonia com os fatos e com o ordenamento jurídico.

Por ora, não vejo outra solução, senão a proposta pela eminente relatora, assim voto por acompanhá-la.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024